Tribunal: TCU
Processo: 018.558/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Recebimento indevido de 02 aposentadorias de Regimes diferenciados com utilização da mesma certidão de Tempo de serviço. (no da TCE no sistema: 506/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1126/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.558/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Josete Correia de Araujo Pinto (XXX.297.514-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Recife/PE - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.